Tribunal: TJSP
Processo: 1000037-48.2020.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
1. Apelação. Demanda revisional de contrato bancário. Sentença de improcedência. 2. Decisão mantida. 3. Não conhecimento das matérias alegadas de modo genérico na inicial. 4. Capitalização de juros. Admissibilidade no caso. Pactuação expressa. 5. Tarifa de cadastro. Possibilidade de cobrança. Precedentes do STJ. 6. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547429
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000037-48.2020.8.26.0474, da Comarca de Potirendaba, em que é apelante ISLEANDRO
RAMOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000037-48.2020.8.26.0474 -Voto no 76348
2
Ap. 1000037-48.2020.8.26.0474 Potirendaba VOTO 76348
Apte.: Isleandro Ramos Da Silva (Justiça Gratuita).
Apda.: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A.
1. APELAÇÃO. DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 2. DECISÃO
MANTIDA.
3.
NÃO
CONHECIMENTO
DAS
MATÉRIAS
ALEGADAS
DE
MODO
GENÉRICO
NA
INICIAL.
4.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ADMISSIBILIDADE NO CASO.
PACTUAÇÃO
EXPRESSA.
5.
TARIFA
DE
CADASTRO.
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. PRECEDENTES DO STJ. 6.
RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
É apelação contra a sentença a fls. 92/110, que julgou
improcedente demanda revisional de contrato bancário.
Alega o apelante que a sentença não pode subsistir, pois
é ilegal a cobrança de tarifa de cadastro, de registro e de “parcela
premiável”. Aduz que também não pode ser cobrada a tarifa de avaliação,
visto que o bem financiado não foi avaliado. Entende que a contratação
de seguro de proteção financeira constituiu venda casada. Sustenta ainda
que os juros não podem ser cobrados de forma capitalizada e que a multa
contratual deve ser limitada a 2%. Argumenta ainda ser injurídica a
cobrança do IOF. Pede a reforma.
Sem contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, na parte em que
cognoscível.
Em sua inicial, o apelante impugnou apenas o valor da
taxa de juros, e sua cobrança capitalizada, bem como a cumulação da
comissão de permanência e a tarifa de cadastro. As demais tarifas foram
impugnadas apenas de modo genérico. E diante de impugnação genérica
na inicial, incide o disposto na Súmula 381 do Superior Tribunal de
Justiça, verbis: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador
conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.
Assim, não é possível o conhecimento do presente
recurso no que concerne às matérias relativas as tarifas de registro, de
avaliação, de seguro, parcela premiável, limitação da multa contratual e
IOF, pois a especificação apenas em grau de recurso das cláusulas que o
apelante reputa ilegais implica inadmissível inovação recursal, vedada
pelo art. 1.014 do C.P.C. Nesse sentido: “(...) Pela proibição do ius
novorum prestigia-se a atividade do juízo de primeiro grau
(Holzhammer. ZPR, p. 322; Barbosa Moreira. Coment. CPC, n. 248, pp.
452/454). O sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar no
procedimento da apelação, estimularia a deslealdade processual, porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000037-48.2020.8.26.0474 -Voto no 76348
3
propiciaria à parte que guardasse suas melhores provas e seus melhores
argumentos para apresentá-los somente ao juízo recursal de segundo
grau (Barbosa Moreira, Coment. CPC, n. 248, pp. 452/454). Correta a
opção do legislador brasileiro pelo sistema da proibição de inovar em
sede do recurso de apelação.” (Nelson Nery Júnior e Rosa e Maria de
Andrade Nery, “Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC
Lei 13.105/2005”, Ed. Revista dos Tribunais, 2015, nota 3 ao art. 1.014,
p. 2073).
Quanto
à
capitalização
mensal
de
juros,
restou
evidenciada no caso presente, já que o simples cotejo da taxa de juros
mensal (2,83%) com a anual (39,81%) permite inferir a adoção dessa
prática na avença (cf. fls. 29), visto que a multiplicação do percentual
mensal por doze meses, efetuada de forma simples, não atinge tal
percentual anual.
Aqui, deve ser assinalado que a capitalização mensal de
juros não pode, em si mesma, ser considerada abusiva. Há inúmeras
hipóteses nas quais ela é expressamente prevista no ordenamento, o que
não poderia ocorrer caso tal ilegalidade fosse intrínseca. Assim, por
exemplo, ela é prevista pelo art. 3o, § 1o, I, da Medida Provisória
2.160-25/01, que dispõe sobre a Cédula de Crédito Bancário, pelo § 3o,
do art. 7o da Lei 8.929/94, que instituiu a Cédula de Produto Rural, pelo
art. 5o da Lei 6.840/80, que institui os títulos de crédito comercial, pelo
art. 5o do Decreto-Lei 413/69, que dispõe sobre os títulos de crédito
industrial e pelo art. 5o do Decreto-Lei 167/67, que dispõe sobre os
títulos de crédito rural. Vê-se, pois, que há inúmeros casos em que se
admite a capitalização (vide Súmula 93 do Superior Tribunal de Justiça).
Também é de rigor relembrar que, após a edição da
Medida Provisória 1963-17/2000, em 30.3.2000, passou a ser admitida a
capitalização em períodos inferiores a um ano, na generalidade dos
contratos celebrados por instituições financeiras. É esse atualmente o
entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça. Mas, ainda
assim, é necessário o exame do instrumento contratual, visto que aquela
corte também decidiu que a contratação dessa modalidade de
capitalização deve ser expressamente estabelecida (STJ AgInt nos EDcl
no AREsp 1.416.494/SP, 4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe
3.9.2019; EDcl no AgRg no AREsp 424.554/SP, 4a T., Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, DJe 18.6.2019; AgInt no REsp 1.627.806/SP, 4a T., Rel.
Min. Raul Araújo, DJe 11.6.2019; AgRg. no AgRg. no Rec Esp.
781.291/RS, 3a T., Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU 6.2.2006,
AgRg no Rec. Esp. 734.851/RS, 4a T., Rel. Min Fernando Gonçalves,
DJU 23.5.2005).
Ocorre, porém, que tal prática está autorizada no
presente caso, visto que, conforme já anotado, o fato da taxa anual de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000037-48.2020.8.26.0474 -Voto no 76348
4
juros atingir montante superior ao duodécuplo da taxa mensal revela, por
si só, expressa pactuação (cf., novamente, fls. 39). Esse é o entendimento
que foi consolidado no Superior Tribunal de Justiça em incidente de
recurso repetitivo, conforme a previsão do art. 543-C, §7o do C.P.C. de
1.973, vigente à época do julgamento, verbis: “1) É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no
1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente
pactuada; 2) A pactuação mensal de juros deve vir estabelecida de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada.” (Rec. Esp. 973.827/RS, Segunda
Seção, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Galotti, Rel. sorteado Min.
Luis Felipe Salomão, DJe 24.9.2012). E esse entendimento foi
sedimentado pela Corte Superior com a edição da Súmula 541, verbis: “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada.”
A discussão poderia perdurar, pois que a formação de
juros compostos poderia ser também rotulada de capitalização, na medida
em que o resultado desse método de composição dos juros contratuais
implica necessariamente resultado diverso daquele que ocorreria caso a
taxa mensal contratada fosse multiplicada por doze. Além disso, o
cálculo de juros compostos acarreta necessariamente, ainda que na fase
prévia à contratação, a incorporação, ainda que hipotética, de juros
vencidos em um primeiro momento (1a parcela) ao capital, para que
então possam, por seu turno, ser calculados os juros que irão vencer em
um segundo momento (2a parcela) e assim sucessivamente. Em princípio,
isso entraria em confronto com a letra do art. 4o do Decreto 22.626/33,
que proíbe contar juros de juros, sem nenhuma ressalva a respeito da
época dessa contagem. O decreto não distingue se tal contagem proscrita
é calculada previamente à contratação ou não.
Porém, como dito, Roma locuta causa finita. O que o
Superior Tribunal de Justiça proclamou é que é possível a aplicação da
metodologia de juros compostos, desde que na fase que precede a
celebração do contrato. O que continua vedado é a incorporação mensal
de juros vencidos e não pagos a saldo devedor contratual, para que,
integrados ao capital, possam então servir de base de cálculo para a
parcela de juros que irá vencer no mês seguinte. É essa e apenas essa
a capitalização mensal que a Corte Superior verbera, assim mesmo para
algumas espécies de contrato, visto que em outras, havendo previsão
legal expressa, mesmo tal espécie de capitalização mensal, em princípio
vedada pelo ordenamento, pode ser calculada e cobrada por instituições
financeiras ou instituições a elas equiparadas por lei (cf., por exemplo, o
regime das cédulas de crédito). Assim, nada há de injurídico na cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000037-48.2020.8.26.0474 -Voto no 76348
5
de juros capitalizados mensalmente.
Em relação à cobrança de Tarifa de Cadastro, o autor
também não tem razão. A mencionada tarifa pode ser cobrada, na esteira
do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, Corte à
qual compete a padronização da interpretação do direito federal
infraconstitucional,
em
incidente
de
recurso
repetitivo
(Rec.
Esp.1.251.331/RS, 2a Seção, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, DJe
24.10.2013). Transcreva-se, no que aqui interessa, trecho da respectiva
ementa, verbis: “7. Permanece legítima a estipulação de Tarifa de
Cadastro, a qual remunera o serviço de “realização de pesquisas em
serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais,
e tratamento de dados e informações necessários ao início do
relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou
de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento
mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente” (Tabela anexa à
vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução
4.021/2011).” E tal entendimento foi consolidado com a edição da
Súmula 566 da mencionada Corte, verbis: “Nos contratos bancários
posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em
30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”
Caberia,
em
consequência,
verificar
a
alegada
abusividade da tarifa cobrada, não em virtude de ausência de previsão no
ordenamento, mas em decorrência do montante cobrado, o qual poderia,
ou não, ser abusivo. Porém, na espécie, o autor limitou-se a alegar a
abusividade na cobrança da tarifa. Ele não apontou objetivamente no que
consistiria a abusividade do montante cobrado a título de tarifa de
cadastro. Em consequência, deve ser afastada tal alegação, até mesmo
pela ausência de descrição do suporte fático necessário à incidência da
norma invocada.
Diante do integral desprovimento da apelação, na parte
conhecida, incide na espécie o art. 85, § 11, do C.P.C. Assim, majoro os
honorários arbitrados de 15% para 16% do valor atualizado da causa,
observado, porém, o disposto no art. 98, § 3o, do C.P.C.
Pelo exposto, nego provimento ao apelo, na parte
conhecida.
Campos Mello
Desembargador Relator